Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704786-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA FERREIRA GONCALVES RECORRIDO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO, ERIKA ADJUTO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. Trata-se de medida excepcional a ser deferida apenas em caso de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Ainda que o crédito em cobrança possua natureza alimentar (honorários advocatícios), tal fato não se constitui, por si só, em causa de desconsideração da personalidade jurídica da empresa e de redirecionamento da execução para o patrimônio dos sócios. Ademais, a empresa executada ainda se encontra em atividade e possui patrimônio passível de constrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 do Código Civil, 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 139, do Código de Processo Civil, defendendo a presença dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial; b) artigos 85, caput, § 1o, e 136, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o não cabimento de honorários de sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 85, caput, § 1o, e 136, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030